Tribunal: STF
Processo: RHC 62870
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
1- REVELIA REGULARMENTE DECRETADA.
2- ALEGAÇÕES FINAIS, A CARGO DE DEFENSOR DATIVO, QUE INTRODUZIRAM
FATO DESABONADOR PARA O ACUSADO, COM INFLUENCIA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
3- PROCESSO ANULADO, A PARTIR DESSAS ALEGAÇÕES, POR FALTA DE
DEFESA ADEQUADA, COM PREJUIZO PARA O RÉU (SÚMULA 523).
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.